Tribunal: STF
Processo: AI 613991
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA LEGAL. O recurso
   extraordinário não é meio próprio a alcançar-se exame de
   controvérsia equacionada sob o ângulo estritamente
   legal.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL -
   DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação
   concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de
   se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é
   próprio, de outro, descabe confundir a ausência de
   aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma
   contrária aos interesses do recorrente.
        AGRAVO - ARTIGO 557,
   § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é
   manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista
   no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a
   parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.